Tribunal: TJDFT
Processo: 0707611-29.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707611-29.2021.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A V S IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA APELADO: TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA, TOTVS S.A. D E S P A C H O Constata-se que houve interposição de embargos de declaração (ID 44771432) em face da decisão (ID 44771429) proferida pela Instância Singular de ID 44771429, pendente de análise, conforme certidão de ID 44915610. Assim, remetam-se os autos à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria para regular processamento e julgamento do recurso aviado. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador